Tribunal: TJES
Processo: 5021005-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021005-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENOR ROCHA TOSCANO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CADEIA DE SOLIDARIEDADE. COMPRA NA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESÍDIA DO FORNECEDOR. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR AO ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual narra o autor que efetuou a compra de um produto no site da requerida, no valor de R$ 3.299,99, contudo, o produto não chegou, razão pela qual foi gerado um crédito correspondente à quantia paga. Posteriormente, utilizou o crédito para adquirir um “patinete moto scooter elétrico” no valor de R$ 1.688,21 e de um capacete, sendo que recebeu apenas o capacete, dentro do prazo estipulado enquanto o patinete não foi entregue. Diante disso, entrou em contato com o vendedor, o qual informou que o produto deveria ser retirado em Pernambuco, o que não seria possível e, neste ínterim, não chegaram num consenso acerca da entrega do produto. Alega que o vendedor o orientou a fazer uma avaliação do atendimento como “ruim”, para que o valor da compra fosse restituído ao autor, contudo, houve a confirmação da entrega do produto, e não conseguiu obter a restituição do crédito utilizado na compra. Afirma que tentou resolver a questão com a requerida, contudo, sem sucesso. Requer a restituição da quantia R$ 1.688,21 e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2826360), a requerida alega que o autor registrou reclamação acerca da compra em questão e foi devidamente atendido. Afirma que o autor encerrou a reclamação antes que os fatos pudessem ser apurados, razão pela qual o produto adquirido não possuía cobertura do programa “compra garantida”. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade para com os fatos narrados, se tratando de culpa exclusiva do consumidor. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2826372), que julgou improcedente a pretensão autoral, entendendo que o autor contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados.

Irresignado, o autor interpôs RI (ID. 2826386). Em suas razões, alega que a compra foi feita na plataforma da recorrida, e que a responsabilidade pelo cadastramento dos vendedores não é do consumidor. Aduz que houve omissão por parte da requerida, no sentido de adotar medidas que inibam terceiros de utilizar sua plataforma de vendas, que possui elevada carga de confiabilidade no mercado, para enganar os consumidores. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2826390), ocasião em que alega a inocorrência de danos a serem reparados e a necessidade de manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso o não recebimento do produto pelos recorrentes, apesar de ter sido devidamente pago em favor da recorrida, que, por sua vez, se enquadra no conceito de fornecedor disposto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a empresa recorrida integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos materiais e morais a serem ressarcidos. Portanto, não obstante o juízo a quo compreender que o autor não logrou êxito em demonstrar a falha na prestação dos serviços da requerida, ouso discordar deste entendimento.

Isto porque, verifico que o autor, ao ter problemas com a entrega do produto, buscou solucionar a questão com a requerida e diretamente com o vendedor, na intenção de que o imbróglio fosse, enfim, encerrado. Assim, ao contrário do que entendo que é a empresa requerida ser responsabilizada por todo o processamento do pedido, até a sua entrega, por integrar a cadeia de consumo.

Isto porque, decerto que a entrega dos produtos no prazo é serviço acessório, que faz parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso.

Decerto que a não entrega do produto e a má-conduta do vendedor para com o consumidor, induzindo-o ao erro, caracterizam falha na prestação dos serviços que ensejam a reparação pelos danos suportados pelo autor.

Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorrentes extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado, in verbis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL. ESCRIVANINHA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
A má prestação do serviço da ré foi amplamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos inúmeros reagendamentos de entrega. O desgaste e o tempo dispensado na tentativa de solução do problema ao qual não deu causa são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade
. Apelação provida. (TJSP – AP 10378021920178260002, 30ª Câm. Dir. Privado, rel. Lino Machado, Dje 27/07/2018).

Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela não entrega do produto adquirido, a recorrida deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Neste sentido, determino a restituição do valor de R$ 1.688,21 pago pelo produto não recebido pelo autor, a título de indenização por danos materiais.

Ademais, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para julgar procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.668,21 a título de indenização por danos materiais corrigidos monetariamente da data do pagamento e com juros de mora da citação, e R$ 2.000,00 a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.